Tribunal: TJBA
Processo: 8092018-80.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ANDREA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA
Órgão julgador: ANDREA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-10-13
Data de publicação: 2025-10-13

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8092018-80.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: ELIETE SANTOS FERREIRA

Advogado(s)
:
EPIFANIO DIAS FILHO

APELADO: BANCO ITAU SA

Advogado(s)
:
ANTONIO BRAZ DA SILVA

ACORDÃO

DIREITO CIVIL E BANCÁRIO. AGRAVO INTERNO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO. FINANCIAMENTO DE VEÍCULO. JUROS REMUNERATÓRIOS. ABUSIVIDADE CONFIGURADA. TAXA ACIMA DA MÉDIA DE MERCADO COM GARANTIA FIDUCIÁRIA. ANÁLISE DAS CIRCUNSTÂNCIAS DO CASO CONCRETO. ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA. LEI 14.905/2024. APLICAÇÃO DO IPCA E TAXA SELIC DEDUZIDO O IPCA. ÔNUS SUCUMBENCIAIS. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. AGRAVO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1 - Agravo interno interposto por instituição financeira contra decisão monocrática que deu parcial provimento ao recurso de apelação, declarando abusiva a taxa de juros remuneratórios aplicada em contrato de financiamento de veículo e determinando sua limitação à taxa média de mercado, com restituição de valores pagos a maior.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2 - A questão em discussão consiste em apreciar: i) a legalidade da taxa de juros remuneratórios aplicada ao contrato à luz da jurisprudência do STJ firmada no REsp repetitivo 1.061.530/RS; (ii) os critérios de atualização monetária estabelecidos pela Lei 14.905/2024; e (iii) a distribuição dos ônus sucumbenciais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3 - O REsp 1.061.530/RS, julgado sob o rito dos Recursos R
epetitivo,
não estabeleceu como tese vinculante o critério de "uma vez e meia" a taxa média de mercado. Ao contrário, determinou que a abusividade deve ser analisada diante das circunstâncias do caso concreto. A aplicação automática de múltiplos da taxa média constitui indevido tabelamento judicial de juros.

4 - No caso concreto, a taxa contratada de 2,17% ao mês superou a taxa média de mercado de 2,08% ao mês em financiamento com garantia real de alienação fiduciária, modalidade que mitiga substancialmente o risco de inadimplemento. A ausência de prova, pela instituição financeira, de circunstâncias especiais que justificassem a majoração caracteriza a abusividade.

5 - A Lei 14.905/2024, vigente desde 30 de agosto de 2024, estabeleceu que a atualização monetária será feita pelo IPCA e os juros de mora pela taxa SELIC deduzido o IPCA, devendo ser aplicada aos cálculos de restituição.

6 - Configurou-se sucumbência recíproca, pois a autora venceu em dois dos quatro pedidos formulados (revisão de juros e restituição de valores), justificando o rateio das custas em 50% para cada parte. Os honorários advocatícios já foram fixados com base no proveito econômico auferido, não havendo necessidade de correção neste aspecto.

IV. DISPOSITIVO

7 - Agravo interno parcialmente provido apenas para adequar os critérios de atualização monetária conforme Lei 14.905/2024.

_________________________________________________________

Dispositivos relevantes citados
: CC, arts. 389, parágrafo único, e 406, §1º; CPC, art. 373, II; CDC, art. 51, §1º; Lei 14.905/2024.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.061.530/RS; STJ, REsp 2.009.614/SC; STF, Súmula 596.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos do
AGRAVO INTERNO n. 8092018-80.2023.8.05.0001
, sendo parte Agravante
BANCO ITAUCARD S.A.
e parte Agravada
ELIETE SANTOS FERREIRA
,

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em
DAR PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto da Relatora.

Salvador – data registrada no sistema.